Tribunal: STF
Processo: RE 1300046
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO.AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO INDUSTRIAL. LICENÇA AMBIENTAL. ÁREA DO PORTO ORGANIZADO DO RIO GRANDE/RS. UNIDADES DE MISTURA DE FERTILIZANTES E ARMAZÉNS DE MATÉRIA-PRIMA. PÍER JUNTO AO CANAL RIO GRANDE. UNIDADE DE FABRICAÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL ALTO. EMPREENDIMENTO SITUADO EM ÁREA DE ALTA VULNERABILIDADE AMBIENTAL. NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL ESPECÍFICO PARA O LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES PRETENDIDAS PELA EMPRESA RÉ.” 
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 225, caput e § 1º, IV, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “(…) face à inépcia da atuação da FEPAM no caso concreto, impõe-se a assunção da responsabilidade do licenciamento ambiental do empreendimento para o âmbito do IBAMA, com base em sua competência supletiva prevista no artigo 10, caput, da Lei nº 6.938/81”. 
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    De início observo que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei nº 7.347/85 e Lei nº 6.938/81) aferir acerca da inépcia do controle ambiental por parte da FEPAM em relação à não exigência do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para o licenciamento da unidade industrial da requerente no Porto de Rio Grande. 
    Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O fato de a área geral do Porto Organizado já possuir licenciamento ambiental não supre a necessidade de novo licenciamento ambiental para cada empreendimento, a não ser que o licenciamento geral já o tenha abarcado em sua integralidade, o que não resta comprovado. A própria FEPAM está se encarregando do licenciamento ambiental específico para o empreendimento da BUNGE, o que representa a observância ao correto entendimento à legislação ambiental. 
    É certo que a Licença Prévia concedida pela FEPAM pautou-se pela análise técnica responsável do órgão ambiental, como é de sua já longa tradição. Entretanto, os comandos legais cogentes, se aplicáveis aos fatos de que se tratam, não podem ser desconsiderados, nem mesmo pela premissa de zelo na atuação administrativa, a qual não se desconsidera. O procedimento é também parte integrante do ato administrativo, se previsto de forma obrigatória na lei.“
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.154.353-AgR/RJ, Ricardo Lewandowski; RE 595.348-AgR/PA, Ministra Cármen Lúcia, ARE 1.203.215-AgR/PA, Ministro Gilmar Mendes. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Ação civil pública. Obtenção de licenciamento ambiental. Obrigação de fazer. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    (ARE 1.198.552-AgR/RJ,Ministro Luiz Fux)
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator